Tribunal: TJDFT
Processo: 0746800-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INVENTÁRIO, SOBRESTAMENTO DO FEITO. HERANÇA ENTRE ESPÓLIO DA VIÚVA E SUPOSTA COMPANHEIRA. MEAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO ESPÓLIO DA VIÚVA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do inventário em razão de disputa envolvendo a integralidade da herança entre o espólio da viúva Jurema e a suposta companheira do falecido Ely. A decisão agravada baseou-se na impossibilidade de prosseguimento do inventário sem o trânsito em julgado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o sobrestamento do inventário é justificável diante da disputa judicial sobre a condição de companheira da agravada; e (ii) estabelecer se é cabível a expedição de carta de adjudicação em favor do espólio da viúva quanto à sua meação, independentemente da controvérsia sobre o quinhão hereditário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de meação do espólio da viúva decorre do regime de comunhão universal de bens, sendo autônomo em relação à controvérsia sobre a condição de companheira ou cônjuge sobrevivente, que afeta apenas a herança do de cujus, não a meação.
4. A metade dos bens do acervo patrimonial pertence, por direito próprio, ao espólio da viúva, cabendo à herança do falecido apenas a sua meação, que será adjudicada à parte que comprovar a condição de cônjuge ou companheira após o trânsito em julgado da ação judicial em curso.
5. A suspensão do inventário por prazo indeterminado, além de não encontrar respaldo legal, considerando o tempo já transcorrido (mais de dois anos) e a idade avançada de alguns herdeiros, gera risco de prejuízo e não se mostra razoável frente à possibilidade de adjudicar de imediato os bens correspondentes à meação da viúva.
6. A expedição de carta de adjudicação em favor do espólio da viúva preserva a legalidade e a segurança jurídica, enquanto a parte restante do acervo (meação do falecido) pode ser objeto de futura sobrepartilha, conforme a solução definitiva da ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.667 e 1.829, I. CPC, art. 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.348.536/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.11.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.091.430/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.10.2018.

(G)